Tribunal: TJDFT
Processo: 0723033-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723033-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA DA SILVA CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUZA DA SILVA CASTRO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0721255-32.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 127848356 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça à agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada se mostra apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Ademais, aduz auferir renda mensal no importe de R$ 5.129,07 (cinco mil e cento e vinte e nove reais e sete centavos), suficiente apenas para cobrir suas despesas ordinárias. Prossegue asseverando que a d. Magistrada de primeiro grau se ateve apenas à análise de sua renda, sem levar em consideração outras circunstâncias que contribuem para a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Ao final, a agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas e despesas do processo, até o julgamento do recurso de agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 37308095, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Posteriormente, a agravante manifestou a desistência do agravo de instrumento (ID 37993113). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 127757219 do processo originário). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.